Tribunal: TJMT
Processo: 1006785-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE PARA RECEBER AS INTIMAÇÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FURTO DE BOLSA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA DA CONSUMIDORA COM SEUS PERTENCES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos procedentes.
3. Nulidade das intimações. Rejeição, pois de acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles, desde que não haja pedido de exclusividade.
4. Furto de bolsa da recorrente no interior do estabelecimento comercial, que havia deixado no balcão da recepção. Local de trânsito comum dos demais hóspedes e visitantes, que não pode gerar o dever de reparação no caso concreto, tendo em vista que a autora foi desidiosa com seus pertences.
5. Responsabilidade objetiva da parte ré afastada, diante da ausência de comprovação do defeito do serviço.
6. Quebrado o nexo de causalidade, deve ser rechaçado o dever de indenizar, já que ausente o agir ilícito sustentado na inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ENELINDA MARIA APARECIDA DOS SANTOS SCALA - CPF: 203.303.248-53 (RECORRENTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 004 - CNPJ: 27.371.549/0001-49 (RECORRIDO), MARCIO MACEDO DA MATTA - CPF: 676.010.650-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020